Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.

2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator.

3. É cabível a expedição de ofício ao possível órgão empregador do executado, conforme pesquisa diligenciada pelo credor, com o intuito de obter informação factual acerca do salário daquele, a fim de determinar a penhora de percentual razoável sobre a sua renda.

4. O valor a ser penhorado deve ser obtido mediante o cotejo da verba efetivamente recebida com o valor necessário à subsistência do executado, conforme análise casuística.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.